Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO. PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento da decisão que fixou alimentos provisórios que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumprimento da decisão que fixa alimentos provisórios pelo rito da prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da decisão que fixa alimentos provisórios pelo rito da prisão civil é admitido pelo ordenamento jurídico. Cabe ao credor escolher o rito a ser seguido, respeitadas as peculiaridades de cada um dos procedimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O cumprimento da decisão que fixa alimentos provisórios pelo rito da prisão civil é possível, conforme escolha do credor”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 528, § 8o, e 531, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.927.601/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.9.2021; TJDFT, ApCiv 0704448-77.2022.8.07.0019, Rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 13.3.2024; TJDFT, ApCiv 0707668-49.2023.8.07.0019, Rel. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 1o.8.2024.